Tribunal: TJMT
Processo: 1038066-78.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038066-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 043.003.621-30 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), FORUM DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MARIA DANIELE DA SILVA - CPF: 053.903.831-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS CRIMINAL
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. SUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
Criminal impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com pedido liminar, em favor de custodiado preso preventivamente pela suposta prática do crime de ameaça, no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 147 do Código Penal
c
.
c
.
a Lei n. 11.340/2006. Alega a defesa constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva, por ausência de
periculum
libertatis

e suficiência de medidas cautelares diversas, pugnando pela revogação da segregação cautelar.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, diante de alegações de ausência de fundamentos idôneos, suficiência de medidas cautelares diversas e inexistência de contemporaneidade dos fatos.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada com base nos
arts
. 312 e 313, III, do CPP, evidenciando-se a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o risco concreto de reiteração delitiva e ameaça à ordem pública.

2. O custodiado possui histórico criminal que inclui condenações por tráfico de drogas, lesão corporal em contexto de violência doméstica e processos em curso por organização criminosa, associação para o tráfico e corrupção de menores.

3. Restou evidenciado o descumprimento de medida protetiva anterior, além de nova ação penal em curso envolvendo a mesma vítima, o que demonstra reiteração da conduta criminosa e ineficácia de medidas cautelares diversas.

4. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva como meio de garantir a integridade da vítima, quando demonstrada a periculosidade concreta do agente, especialmente em contexto de violência doméstica.

5. A adoção do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e a Resolução CNJ n. 492/2023 reforçam a necessidade de proteção integral da vítima, legitimando a valoração diferenciada de seu depoimento e a adoção de medidas eficazes para sua salvaguarda.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A existência de histórico criminal relevante, descumprimento de medida protetiva anterior e reiteração de condutas violentas no âmbito doméstico justificam a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública. 2. A suficiência de medidas cautelares diversas deve ser afastada quando demonstrada a ineficácia de providências menos gravosas para cessar a prática delitiva. 3. A aplicação da perspectiva de gênero nos julgamentos impõe especial atenção à proteção integral da vítima em contextos de violência doméstica e familiar.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5º, I, da CF/88;
arts
. 312, 313, III, e 310, II, do CPP; art. 147 do CP; art. 22 da Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no HC 824051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 26/06/2023,
DJe
29/06/2023.

TJMT – Enunciados n. 6 e 43, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Comodoro (MT).

Extrai-se da impetração que o paciente está preso preventivamente desde 27/10/2025, após conversão de prisão em flagrante ocorrida em 26/10/2025, sob a imputação, em tese, do crime de Ameaça (art. 147 do Código Penal), no âmbito da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006).

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) desproporcionalidade da prisão preventiva; b) o paciente possui predicados pessoais favoráveis (trabalho lícito com carteira assinada e residência fixa); c) ausência do
periculum
libertatis
; d) suficiência das medidas cautelares diversas
da
prisão, como monitoração eletrônica; e) necessidade de tratamento para dependência química (álcool); e f) a vítima teria manifestado interesse apenas em medidas protetivas.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, aplicando-se, se necessário, medidas cautelares diversas.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O pedido liminar foi indeferido
pelo Desembargador JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

em sede de plantão
judiciário

(
Id.
325425855
).

Os autos foram
redistribuídos
para esta Relatoria.

Não houve informações da autoridade apontada coatora.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
d. Procurador
a

ROSANA MARRA
, opinou pela denegação da ordem (Id.
328385883
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da decisão que
decretou a prisão
colhe-se
que
:

(...)
No que tange à análise da necessidade da prisão preventiva, verifico estarem

presentes os requisitos autorizadores previstos nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de

Processo Penal.

Para a decretação da prisão preventiva, é necessária a presença dos

pressupostos previstos no artigo 312 do CPP (prova da existência do crime e indícios

suficientes de autoria), além de ao menos um dos fundamentos ali elencados (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a

aplicação da lei penal).

No caso em análise, a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão

demonstrados pelo boletim de ocorrência, declarações da vítima, depoimentos dos policiais

militares que atenderam a ocorrência e pelas mensagens de texto enviadas pelo
flagranteado

à vítima, nas quais profere ameaças explícitas.

O
periculum
libertatis
se evidencia pela necessidade de garantia da ordem

pública e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando
a gravidade concreta das

ameaças proferidas pelo custodiado contra a vítima e seus filhos menores ("vou dar um tiro

na sua cara, em você e nos seus filhos, vou levar um filho para o cemitério"), bem como

pelo histórico criminal do custodiado.

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, entendo que a segregação

cautelar se justifica para garantia da ordem pública, considerando:

a) A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas ameaças de morte

dirigidas não apenas à vítima, mas também aos seus filhos menores,

incluindo uma criança de apenas um ano de idade;

b) O histórico criminal do
flagranteado
, que demonstra reiteração delitiva e

periculosidade social. Conforme destacado pelo Ministério Público, o

custodiado possui extensa ficha criminal, com condenação por crime de

violência contra a mulher, tráfico de drogas, além de responder a processo

por organização criminosa, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e

corrupção de menores. Ademais, há registro de outros dois processos

recentes por violência doméstica contra outra
ex-convivente
, demonstrando

comportamento reiterado na prática de crimes, especialmente no âmbito da

violência doméstica.

c) A existência de processo executivo de pena nº 2000014-

57.2022.8.11.0046, no qual o
flagranteado
cumpre pena em regime

semiaberto por condenações anteriores por tráfico de drogas (art. 33 da Lei

11.343/06), dirigir sem habilitação (art. 309 do CTB) e lesão corporal no

âmbito de violência doméstica (art. 129, §9º do CP), demonstrando que as

condenações anteriores não foram suficientes para impedir a reiteração

delitiva;

d) O descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida em favor

da mesma vítima (processo nº 1002068-08.2025.8.11.0046), evidenciando o desrespeito às determinações judiciais;

e) O contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, situação

que demanda especial proteção do Estado, conforme preconiza a Lei nº

11.340/2006;

Ademais,
ressalto, especificamente, a existência de ação penal movida contra

o custodiado de nº 1002827-69.2025.8.11.0046, que tramita na 1ª Vara de Comodoro, devido

ao artigo 147, §1º e 163, parágrafo único, II, ambos do Código Penal, c/c a Lei 11.340/2006

(Lei Maria da Penha), em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal) contra a

mesma vítima, M
. D. da S.
,
Tal circunstância evidencia a reiteração

criminosa específica contra a mesma vítima, demonstrando que o custodiado, quando em

liberdade, persiste em comportamento ameaçador e violento contra a ofendida, o que reforça

a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e proteção da

integridade física e psicológica da vítima.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à

possibilidade de decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública quando

demonstrada a periculosidade do agente pela reiteração de condutas criminosas,

especialmente em contexto de violência doméstica.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte

sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL

PENAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO

PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE

REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA

DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE

DE AFERIÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES, NA

HIPÓTESE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO." (STJ -
AgRg
no HC:

824051 SP 2023/0165248-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data

de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:

DJe
29/06/2023)

Assim
como mencionado no julgado do STJ, o presente caso envolve lesão

corporal em contexto de violência doméstica, com risco de reiteração delitiva evidenciado

pela existência de ação penal em andamento pelo mesmo crime contra a mesma vítima (
PJe

1002827-69.2025.8.11.0046).

O entendimento firmado pelo STJ no precedente citado é claro ao afirmar que
"constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de

resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de

violência doméstica", exatamente como ocorre no presente caso, onde a vítima já solicitou

medidas protetivas contra o custodiado em julho do presente ano (processo nº 1002068-

08.2025.8.11.0046), e mesmo assim o relacionamento foi retomado, culminando em novo

episódio de violência, o que demonstra a ineficácia de medidas menos gravosas para

proteção da vítima.

Ademais, conforme destacado no precedente, "embora a soma da pena

máxima cominada aos crimes de ameaça e lesão corporal seja inferior a 4 anos, o art. 313,

inciso III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que será admitida a prisão

preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher", o que afasta

qualquer alegação de desproporcionalidade da medida cautelar no presente caso.

Por fim, assim como decidido pelo STJ, as condições pessoais favoráveis do

custodiado, como residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares, "não têm o condão

de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos

de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema", como de fato

estão presentes no caso em análise.

Diante desse contexto, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão se

mostram insuficientes para garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da

vítima e de seus filhos, sendo a prisão preventiva medida necessária e proporcional ao caso

concreto.

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM

PRISÃO PREVENTIVA de BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA DA SILVA, com

fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE mandado de prisão preventiva.

Considerando que o custodiado possivelmente está em cumprimento de pena

(PEP 2000014-57.2022.8.11.0046 em trâmite na 2ª Vara de Comodoro/MT),

COMUNIQUE-SE imediatamente da presente prisão em flagrante ao Juízo da Execução

Penal competente, para as providências cabíveis quanto à eventual regressão de regime ou

revogação de benefícios concedidos.

(grifos meus)
.

Assim,
pelo que verifico da essência da
contextualização
acima
não há falar
-se
em ausência de fundamentação no decreto de prisão preventiva inexistindo constrangimento ilegal e/ou nulidade por alegada violação ao art. 93, IX da CF.

Com base nos fatos apresentados, fica evidente que a conduta do acusado, mesmo após ser formalmente intimado das medidas protetivas, demonstra o risco concreto à segurança das vítimas e à ordem pública. A prisão preventiva, neste caso, apresenta-se como medida necessária e proporcional para prevenir a prática de novos delitos, assegurar a proteção das vítimas e garantir a efetividade das decisões judiciais.

Sobre o tema, sabe-se que em se tratando de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é cabível a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal:

Art. 313. Nos termos do art. 312, deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Conforme consignado o art. 313, inciso III, do CPP também estaria preenchido, pois o delito praticado envolveria situação de violência doméstica e familiar, afinal o paciente seria ex-companheiro da vítima e estaria descumprindo medidas protetivas anteriormente impostas, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Ressalto que na medida protetiva deferida nos autos
1002068-08.2025.8.11.0046 deferida em 04/07/2025
,
constando
o
seguinte:

A declarante informou que, na noite de ontem, por volta das 23 horas,
seu
ex-convivente
, Bruno Henrique Nogueira da Silva, foi até sua residência, pulou o muro e ateou fogo em sua motocicleta, modelo Biz, ano 1998. O incêndio não atingiu a casa graças à ajuda de um vizinho,
um senhor que mora ao lado, cujo nome ela não sabe, tendo apenas amizade com a esposa dele, chamada Nilce.
Relatou que mora sozinha com seus três filhos, de 14 anos, 4 anos e o caçula de 9 meses, este último fruto do relacionamento com Bruno. Acrescentou que ele não aceita a separação e insiste em ficar com o filho, afirmando que só a deixará em paz quando ela entregar o bebê a ele.
Após o ocorrido, Bruno enviou mensagens pelo WhatsApp perguntando se ela havia chamado a polícia e, caso não tivesse, disse que lhe daria outra motocicleta. Nas mensagens, ele também
voltou a falar sobre tomar o filho e mencionou que pessoas estão vigiando a declarante.
Informou que não possui as mensagens, pois Bruno as apagou remotamente.
A declarante afirmou que já sofreu diversas ameaças e agressões por parte de Bruno, inclusive ameaças de morte, e que ele já lhe mostrou fotos de armas de fogo e possuía armas em casa durante o relacionamento.
Segundo ela, Bruno se torna ainda mais agressivo quando consome bebidas alcoólicas.
(...)

Diante disso, e considerando a urgência e gravidade do caso, nos termos do artigo 22 da Lei nº 11.340/06, conforme pugnado pela vítima, DETERMINO que o suposto agressor se submeta às condutas preventivas a seguir elencadas, quais sejam:

1. PROIBIÇÃO de aproximação da vítima, seus familiares e testemunhas, no limite mínimo de 400 metros;

2. PROIBIÇÃO de manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação;

3. PROIBIÇÃO de frequentar a casa da genitora da vítima na Rua Clarice
Vareschini
, Bairro Cidade Alta.
(grifos meus).

Em que pese a vítima mencion
ar
em suas declarações que o relacionamento com o paciente é conturbado
,
com términos e retornos,
e

que na oc
asião dos presente
s

fatos estariam convivendo maritalmente
,

mas sem revogação da
medida protetiva anterior,
el
a
além de acionar a polícia
foi clara em relatar
em suas declarações

que
s
o
licita nova medida

protetiva de urgência, por temer que Bruno venha a atentar contra sua integridade física e a de

seus filhos
,
pois
em 27/10/2025
,
após uma discussão o paciente
teria
ameaçando
de morte novamente a vítima e seus familiares, com os seguintes dizeres:

vou dar um tiro na sua cara, em você e nos seus filhos, vou levar um filho para o cemitério
.

Por estas razões a prisão do paciente se mostra necessária como forma de garantia da ordem pública para resguardar a integridade física da vítima e de seus familiares.

Ademais
,
além de ações penais e investigações em curso por crimes envolvendo situação de violência doméstica e familiar, inclusive contra a mesma vítima, o paciente
possui o executivo de pena n. 2000014- 57.2022.8.11.0046 (SEEU), no qual cumpre pena em regime semiaberto por condenações anteriores por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), dirigir sem habilitação (art. 309 do CTB) e lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, §9º do CP), de modo que sua prisão é necessária como garantia da ordem pública para evitar a reiteração
delitiva.

Nesse contexto, fica evidente a possível reiteração delitiva, tornando-se necessária a aplicação do Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Ainda que
o paciente ostent
asse
condições pessoais favoráveis,
o que não é o caso,
é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si só, ensejar a restituição da sua liberdade.

A propósito, nesse sentido o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício
dispõe
que:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Assim, os fundamentos que embasaram o decreto da prisão preventiva permanecem hígidos, diante da inexistência de alteração fática ou jurídica que autorize a revogação da medida extrema
. Portanto,
não verifico na decisão de
origem
qualquer evidência de constrangimento ilegal, razão pela qual os fundamentos acima delineados reforçam a necessidade da manutenção da segregação cautelar
do paciente
.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal) (...). (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento com-perspectiva-de-
genero
/
).

Ressalto, ainda, que
o s nome s da s vítima s fo ram abreviado s
para constar apenas as iniciais, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024
.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso na decisão judicial que determinou a prisão preventiva do paciente, revelando-se ausente o alegado constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA DA SILVA
, mantendo a decisão de origem por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025